Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-09.2024.8.11.0019
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000155-09.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO MACIEL KLOC - CPF: 045.216.869-40 (APELANTE), TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (ADVOGADO), THAIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 041.123.161-86 (ADVOGADO), FRANCIELI SANTONI - CPF: 056.253.101-73 (ASSISTENTE), LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 035.933.931-07 (ASSISTENTE), ADAO THEODORO DE CASTILHO NETO - CPF: 383.581.401-00 (ASSISTENTE), NORIVAL SERAFIM - CPF: 522.780.691-87 (VÍTIMA), VERA LUCIA BATISTA SERAFIM - CPF: 012.194.671-11 (VÍTIMA), THIAGO BARBOSA JORGE - CPF: 043.167.171-03 (ADVOGADO), DIMAS GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 535.772.301-00 (ASSISTENTE), KELVIN CARLOS JONASSON - CPF: 065.365.289-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000155-09.2024.8.11.0019

APELANTE: MARCIO MACIEL KLOC

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ULTRAPASSAGEM IMPRUDENTE. MORTE DE DUAS VÍTIMAS. RESPONSABILIDADE PENAL QUE AFASTA A ABSOLVIÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Marcio Maciel Kloc contra sentença que o condenou, como incurso no art. 302,
caput
, do CTB, pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, em concurso formal (duas vítimas fatais), à pena de 2 anos, 2 meses e 7 dias de detenção, em regime aberto, com suspensão do direito de dirigir pelo mesmo prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a culpa penal do apelante pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor; (ii) estabelecer se é cabível a readequação da pena-base e da pena acessória de suspensão da habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos colhidos em juízo demonstram que o apelante realizou ultrapassagem noturna sem a devida cautela, em rodovia de pista simples, colidindo frontalmente com motocicleta que trafegava em sentido contrário.

A ausência de marcas de frenagem, o arrasto da motocicleta por mais de 50 metros e a projeção dos corpos das vítimas a mais de 15 metros do ponto de impacto evidenciam a velocidade incompatível com as condições da via e reforçam a imprudência do condutor.

A alegação de invisibilidade da motocicleta é infirmada por testemunhas presenciais, que confirmaram a visibilidade dos faróis da moto momentos antes do acidente, o que revela a inobservância do dever objetivo de cuidado pelo apelante.

A imprudência na manobra de ultrapassagem noturna, sem garantia de retorno seguro à própria faixa, configura conduta culposa típica e guarda nexo direto com o resultado morte das vítimas.

Afastada a negativação da circunstância judicial relativa às “circunstâncias do crime”, por fundamentação inerente ao tipo penal, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, justificando sua redução ao mínimo proporcional à reprimenda final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade penal por homicídio culposo na direção de veículo automotor pode ser reconhecida com base em elementos probatórios convergentes que demonstrem conduta imprudente. 2. A ultrapassagem noturna sem garantia de retorno seguro à própria faixa de rolamento configura violação ao dever objetivo de cuidado e enseja a culpa penal do condutor. 3. A visibilidade da motocicleta por terceiros afasta a alegação de imprevisibilidade do acidente e reforça o nexo de causalidade entre a conduta imprudente e o resultado. 4. A negativação da vetorial “circunstâncias do crime” deve ser afastada quando fundamentada exclusivamente em aspectos inerentes ao tipo penal. 5. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 293 e 302, caput; CP, art. 18, II. STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1008497-82.2023.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 06.06.2025; TJMT, Ap. no 1000270-21.2020.8.11.0035, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 25.01.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000155-09.2024.8.11.0019

APELANTE: MARCIO MACIEL KLOC

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCIO MACIEL KLOC, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que o condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor [contra duas vítimas], à pena de 2 anos, 2 meses e 7 dias de detenção, em regime aberto, além da suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo mesmo prazo que a pena corpórea – art. 302,
caput
, do CTB.

O apelante requer a sua absolvição, por ausência de comprovação da culpa, destacando: a) a ausência de laudo técnico que reconstrua a dinâmica do acidente ou aponte a velocidade dos veículos; b) a não confirmação em juízo da suposta alta velocidade atribuída à sua condução; c) a inconsistência dos relatos quanto à visibilidade do farol da motocicleta das vítimas.

Subsidiariamente, almeja a fixação da pena-base no mínimo legal, por indevida valoração negativa das circunstâncias do crime, bem como a redução da pena acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir ao patamar mínimo legal, ante o princípio da proporcionalidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso para reduzir as penas basilar e acessória para o mínimo legal.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000155-09.2024.8.11.0019

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 23 de fevereiro de 2024, por volta das 22h40min, na rodovia MT 338, nas proximidades do Município de Porto dos Gaúchos/MT, o denunciado MÁRCIO MACIEL KLOC, com inobservância do dever objetivo de cuidado, praticou, por duas vezes, homicídio culposo na direção de veículo automotor, provocando a morte de Norival Serafim e Vera Lúcia Batista Serafim, conforme boletim de ocorrência de ID 143943865 (págs. 01/03); laudos de necrópsia de IDs 143943865 (págs. 15/48) e 143943867 (págs. 01/23); relatório de investigação no 2024.13.21465 de ID 143943867 (págs. 2).

Conforme apurado, na data dos fatos, o denunciado conduzia o veículo automotor Toyota Hilux, placa QCH9I14, cor cinza, na rodovia MT 338, quando, ao realizar manobra de ultrapassagem de outro automóvel, sem observar a movimentação da pista contrária, e acima do limite de velocidade, colidiu frontalmente com a motocicleta Honda CG, 160 CC, placa QBT1A51, que era conduzida pelo ofendido Norival Serafim, e tendo como passageira Vera Lúcia Batista Serafim, os quais, em razão do impacto, vieram a óbito ainda no local do acidente.

Segundo consta, devido à colisão e em razão da alta velocidade do veículo conduzido pelo acusado, as vítimas foram arremessadas para aproximadamente 15 metros do local do impacto.

Por fim, cumpre salientar que restou constatado pela equipe policial que não havia nenhum sinal de frenagem de veículo entre a região do impacto e o local em que denunciado parou seu automóvel, além de ser relatado pelas testemunhas oculares que era possível visualizar a luz do farol da motocicleta utilizada pelas vítimas, bem como que o veículo do increpado estava a pelo menos 120km/h.”

Das provas colhidas no inquérito
:

Consta do Relatório Policial no 2024.12.2883 os seguintes depoimentos prestados na delegacia:

ADAO THEODORO DE CASTILHO NETO, testemunha, aduz: "QUE na condição de testemunha do acidente automobilístico ocorrido por volta das 22h 30 min no último dia 23/02/2024, que causou duas vítimas fatais sendo elas Norival Serafin e Vera Lucia Serafin, declara que estava retornando de uma chácara, trafegando pela rodovia MT 338, em companhia da sua amiga Franciele Santoni, conduzindo seu veículo fiat palio, placa OBL5647, cor prata, ano 2013/14 próximo ao frigorifico Blau 2, trafegando a cerca de 80 km/hora quando visualizou uma motocicleta vindo no sentido contrário com luz alta, que realizou sinalização de luz de para que motocicleta baixasse a luz dos faróis, que foi prontamente atendido, que quando a motocicleta baixou luz alta, os faróis de luz baixa, apresentava uma luz fraca, mas que era possível de ser visualizada, que em seguida notou que um veículo caminhonete Toyota Hilux , que vinha atras, realizou uma manobra de ultrapassagem muito rápida, que estava trafegando a uma velocidade pelo menos 120 km/hora, que no momento que o condutor do veículo Hilux visualizou a motocicleta a poucos metros de distância, tentou realizar uma manobra para impedir a colisão, infelizmente não conseguindo, vindo a colidir frontal e violentamente, e com o forte impacto da colisão vindo a arremessar as duas vítimas, para margem da rodovia, e o veículo hilux vindo a arrastar a motocicleta honda CG, por cerca de 50 metros. O declarante narra que após testemunhar o acidente, parou seu veículo próximo ao local, para prestar socorro e ligar para o samu e polícia militar, que conseguiu encontrar a vítima Norival Serafin, próximo a margem da rodovia a cerca de 20 metros do local da colisão, aparentemente já em estado de óbito, em seguida chegou a equipe do samu e localizaram o corpo da vítima Vera Lucia Serafin, ambas as vítimas foi confirmada óbito pelo médico socorrista no local, que em seguida chegou a guarnição da polícia militar e informou que poderia retirar do local do acidente."

FRANCIELI SANTONI, testemunha, narra: "QUE na condição de testemunha do acidente automobilístico ocorrido por volta das 22h 30 min no último dia 23/02/2024, que causou duas vítimas fatais sendo elas Norival Serafin e Vera Lucia Serafin, declara que estava retornando de uma chácara, trafegando pela rodovia mt 338, no veículo fiat palio conduzido pelo seu amigo Adão Castilho, que próximo ao frigorifico Blau 2, trafegando a cerca de 80 km/hora, que em seguida notou que um veículo caminhonete Toyota Hilux, que vinha atras, realizou uma manobra de ultrapassagem muito rápida, que estava trafegando a uma velocidade pelo menos 120 km/hora, que no momento que o condutor do veículo Hilux visualizou a motocicleta a poucos metros de distância, tentou realizar uma manobra para impedir a colisão, infelizmente não conseguindo, vindo a colidir frontal e violentamente, e com o forte impacto da colisão vindo a arremessar as duas vítimas, para margem da rodovia, e o veículo Hilux vindo a arrastar a motocicleta honda CG, por cerca de 50 metros. A declarante narra que após testemunhar o acidente, o condutor Adão Castilho parou seu veículo próximo ao local, para prestar socorro e ligar para o Samu e polícia militar, que conseguiu encontrar a vítima Norival Serafin, próximo a margem da rodovia a cerca de 20 metros do local da colisão, aparentemente já em estado de óbito, em seguida chegou a equipe do Samu e localizaram o corpo da segunda vítima Vera Lucia Serafin, ambas as vítimas foram confirmados óbitos pelo médico socorrista no local, que em seguida chegou a guarnição da polícia militar e informou que poderia se retirar do local do acidente. A declarante a narra que assim que pararam o veículo para prestar socorro, o condutor do veículo Hilux identificado como Marcio Kloc, desceu do seu veículo muito abalado e nervoso, que não aparentando ter ingerido bebida alcoólica, e de imediato se propôs a procurar e prestar socorro as vítimas permanecendo no local até chegada do Samu e dos Policiais militares.;

LEANDRO DE OLIVEIRA, filho das vítimas, narra:

(...) filho do casal vitimado no trágico acidente automobilísticos, ocorrido na noite do dia 23/02/2023 declara que pouco antes do acidente, estava em companhia dos seus pais Norival Serafim e Vera Lucia de Oliveira em uma confraternização familiar em uma chácara próxima ao rio Arinos, e que seus pais não consomem nenhum tipo de bebidas alcoólicas, que por volta das 22h e 30 min seus pais se despediram e seguiram com destino a sitio que residem no conjunto de chácaras Arara Azul, e seguiram sentido rodovia MT 338. O declarante afirma que a motocicleta conduzida por Norival Serafin que é habilitado, uma Honda CG 160 CC, placa QBT1A51, ano 2017, cor preta, estava em perfeitas condições, e que as lâmpadas e faróis funcionavam perfeitamente até o momento em que se despediu dos seus pais. Que por volta das 22 horas e 50 min, recebeu uma ligação do CBPM Marcos Barbosa, comunicando do acidente de vítima com seus pais.

MARCIO MACIEL KLOC, condutor do veículo, esclarece: "QUE o declarante narra ser habilitado e estar retornando da Fazenda Agrícola Vitória, por volta das 22h 20m min. Conduzindo veículo Toyota Hilux, placa QCH9I14, cor cinza, ano 2020, trafegando seu veículo a uma velocidade de cerca de 90 km/hora, mantendo prudência devido ao horário e escuridão da pista, pela Rodovia MT 338, próximo ao Frigorifico Blau 2R, sentido Porto dos Gaúchos, retornando para sua residência, quando depois ter realizado uma manobra de ultrapassagem em um veículo palio que estava sua frente, ao finalizar a ultrapassagem quando estava retornando para sua pista, sentiu apenas um forte impacto, não sabendo precisar ao certo em que havia colidido frontalmente. O declarante afirma que não visualizou nenhum sinal de luz ou faróis que pudesse identificar que houvesse qualquer veículo vindo no sentido contrário. Que sequer deu tempo de frenar o veículo, que só conseguiu parar o veículo após a colisão, a cerca 50 metros do local da colisão, que no momento da colisão todos os airbags do veículo foram acionados, vindo a sair do veículo, logo em seguida muito assustado e atordoado com o acidente, e que de imediato ao se recompor, começou a procurar pelas vítimas, e acionar o socorro médico, que foi possível visualizar a vítima Norival Serafim na margem da rodovia, aparentando estar em estado de óbito, que permaneceu no local do acidente até a chegada do Samu, e dos policiais militares da Policia Civil, que o segunda vítima Vera Lucia Serafin foi encontrada em dentro de um local de mato margem da rodovia, e que ambas as vítimas foram confirmadas o óbito pelo médico socorrista ainda no local, que com a chegada dos familiares das vítimas foi orientado a se dirigir a delegacia de polícia civil para confecção do boletim de ocorrências e aguardar decisão do delegado plantonista. O declarante finaliza narrando que não ocorreu nenhum tipo de festa ou comemoração da sede da fazenda relacionado ao encerramento da colheita, no momento anterior ao acidente muito menos fez a ingestão de nenhum tipo de bebida alcoólica.”

Extrai-se do Relatório no 2024.13.21465, confeccionado pelo investigador de polícia Joilson de Amorin Lino:

“
REFERÊNCIA: RELATÓRIO POLICIAL ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM DUAS VÍTIMAS FATAIS

Informo Autoridade Policial Dr. Eric Fantin que, na condição de investigador plantonista, no dia 23/02/2024, por volta das 22h40min, recebi chamado da guarnição da Polícia Militar composta pelo CBPM Marcos Barbosa e SDPM Gomes, comunicando a ocorrência de um grave acidente automobilístico, ocorrido na Rodovia MT 338, a cerca de 3 km do perímetro urbano da cidade de Porto dos Gaúchos, próximo ao Frigorífico Blau 2R, que ocasionou duas vítimas fatais.

Que, de imediato, me desloquei até o local informado e, ao chegar, identificando o condutor do veículo como sendo Marcio Maciel Kloc, 37 anos, que conduzia o veículo Toyota Hilux, placa QCH9I14, cor cinza, ano 2020; que as vítimas fatais foram identificadas como sendo Norival Serafin e Vera Lúcia Oliveira Serafin, que estavam conduzindo veículo motocicleta Honda CG, 160 cc, cor preta, placa QBT1A51, ano 2017. Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, o condutor do veículo, a pessoa de Marcio Kloc, não apresentava nenhum sinal de embriaguez e ficou ao lado do veículo aguardando a chegada do socorro médico, dos policiais militares e da Polícia Civil.

Foi observado que, devido ao forte impacto do acidente, por se tratar de uma batida frontal entre dois veículos que trafegavam em sentidos contrários, as duas vítimas fatais foram arremessadas da motocicleta a mais de 15 metros do local da batida, ocasionando morte imediata; que entre o local do impacto e o local onde o veículo veio parar na rodovia foi medida distância de 60 metros, sem marcas de frenagem na pista. Que foi constatado óbito das vítimas ainda no local, pelo médico socorrista do SAMU que atendeu a ocorrência. Que, depois de realizados os trabalhos de local de crime, perícia preliminar e registro de imagens, em seguida as vítimas foram liberadas para retirada pelo serviço funerário da cidade de Juara, para realização de exames de necropsia; que os veículos envolvidos foram retirados da rodovia para evitar acidentes e confeccionado Boletim de Ocorrências para despacho do Delegado Plantonista.

Dinâmica do acidente e possíveis hipóteses:

Hipótese 01

Que o condutor do veículo Toyota Hilux, Marcio Maciel Kloc, vinha trafegando sentido ao perímetro urbano de Porto dos Gaúchos, pela rodovia MT 338, por volta das 22h30min, quando, no momento em que realizou uma manobra de ultrapassagem de um outro veículo que seguia à sua frente, em um trajeto de linha reta,
possivelmente o condutor Marcio Kloc não visualizou a motocicleta que vinha no sentido contrário (motivo ainda sendo investigado), colidindo violenta e frontalmente com o veículo motocicleta Honda CG 160, que trafegava no sentido contrário, que seguia com dois ocupantes, condutor Norival Serafin e passageira Vera Lúcia Serafin, devido ao forte impacto provocado pela colisão
, ambas as vítimas foram arremessadas a uma distância de cerca de 18 metros do possível local do impacto, para acostamento da pista causando óbito de ambos no local.

Hipótese 02

Que o condutor Veículo Toyota Hilux Marcio Kloc, vinha trafegando sentido ao perímetro urbano de Porto dos Gaúchos, pela rodovia MT338 por volta das 22h 30 min, quando no momento que forçou uma manobra de ultrapassagem de um outro veículo que seguia a sua frente, em um trajeto de linha reta,
onde possivelmente o condutor Marcio Kloc não conseguiu concluir totalmente a manobra de ultrapassagem que consistia em voltar para sua pista em segurança, calculando mal o tempo e velocidade de ultrapassagem ou a distância da motocicleta que trafegava no sentido contrário, (em um ato de imprudência e imperícia) vindo a colidir violenta e frontalmente com veículo motocicleta Honda CG 160, que trafegava no sentido contrário
, que seguia com dois ocupantes, condutor Norival Serafin e Passageira Vera Lucia Serafin, causando duas vítimas fatais.”

Das provas colhidas em Juízo
:

A testemunha Adão Theodoro de Castilho, que presenciou o acidente] narrou que trafegava pela rodovia quando visualizou a motocicleta das vítimas em sentido contrário
com o farol alto
, tendo sinalizado para redução, o que foi prontamente atendido, permanecendo o farol baixo
visível
. Declarou que, logo depois, a caminhonete Toyota Hilux [do apelante] que vinha atrás
realizou manobra de ultrapassagem de forma muito rápida
, vindo a colidir com as vítimas. Relatou não poder precisar a velocidade do automóvel e não ter percebido sinais de frenagem no instante antecedente ao impacto. Acrescentou que a motocicleta foi arrastada por cerca de 40/50 metros. Ressaltou, ainda, que o farol da motocicleta das vítimas
permanecia visível após a redução
,
verbis
:

“(...) eu estava vindo de uma chácara e com meu veículo (...),
aí de frente com essa com a moto que estava vindo, trocamos sinal de luz, pedi para ele baixar o farol da moto
(...),
ele baixou, eu também baixei do meu carro, só que dava para ver a luz da moto; e em seguida, foi rápido a ultrapassagem da do outro veículo e veio chocar com a moto
, né? E ele, eu acredito que, pelo que deu para ver que é muito rápido, o motorista da caminhonete até tenha tentado tirar em seguida, né? Mas infelizmente acho que não deu tempo (...); a moto estava vindo de frente (...); eu tava meu carro mais ou menos 80 por horas, né?
Ele chegou e entrou para ultrapassar e aí em seguida aconteceu
(...);
dava para ver que ele tentou tirar um pouco
(...); eu não vi e nem percebi se chegou a frear ou não (...); não dá para perceber a velocidade que ele estava (...), não tem como eu dizer a velocidade (...);
a camionete arrastou a moto por mais ou menos uns 40, 50 metros
(...). [
O senhor teve que dar o farol baixo para eles diminuírem?] Nós trocamos luz baixa, sim. [E esse farol, ele era um farol visível, um farol bom para ser para ser visualizado?]. Dava para ver sim, doutor
. (...).”

A testemunha Francieli Santoni declarou que viajava no automóvel conduzido por Adão. Afirmou não ter presenciado a ultrapassagem, pois estava de lado, conversando com uma amiga que estava no banco de trás. Relatou ter ouvido a exclamação vinda de Adão ou Ana:
““Meu Deus, para que uma loucura dessa?”
instantes antes do impacto, bem como ter
percebido que a caminhonete passou muito rápido
. Asseverou não ter visto a motocicleta antes da colisão, apenas o momento do choque e um corpo sendo arremessado. Disse que, após o impacto, o veículo do réu parou no acostamento, quando todos passaram a procurar as vítimas, localizando-se um corpo à beira da estrada e outro no mato/barranco. Ressaltou que, após a batida,
o próprio réu foi quem lhe informou que eram duas pessoas
. Acrescentou que, na delegacia, o policial mostrou-lhe o monitor para leitura da declaração de Adão [que foi ouvido primeiro], informando que alteraria o depoimento dela apenas se houvesse divergências. Admitiu ter concordado com a menção a “120 km/h” por entender que o veículo seguia muito rápido, mas ressaltou não possuir CNH e não deter capacidade técnica para estimar velocidade, esclarecendo não ter indicado por conta própria aquele valor numérico,
verbis
:

“(...) no momento da ultrapassagem eu estava sentada de lateral conversando com a Ana Cristina, que a estava no banco de trás e a gente tava conversando, eu não vi a ultrapassagem dele da caminhonete, só vi na hora que ele passou, já tinha passado da frente do motorista e daí não me recordo se foi o motorista que é o Adão ou foi a Ana que falou bem falou assim
: “Meu Deus, para que uma loucura dessa?”
E daí eu voltei meu corpo, no que eu tava voltando para a minha posição de frente, foi na onde que eu já escutei a batida e daí eu vi um corpo sendo arremessado (...); a gente só escutou o barulho mesmo da caminhonete,
que tava muito rápido
(...);
foi a forma que foi ultrapassado (...); com a batida, o impacto que o corpo voou, a gente já deduziu que não teria como ter alguém com vida ali, porque até onde eu vi, eu vi só um corpo, eu não sabia até o momento que era um duas pessoa
s (...); aí foi aonde eu já encontrei o senhor Márcio, já tava descendo da caminhonete e daí ele pediu meu celular na mão para clarear dentro da camionete para procurar o celular que estava no compartimento do lado da caminhonete dele. Aí (...) depois a gente foi começar a procurar os corpos,
tanto que ele que informou que eram duas pessoas e eu falei assim: “Não, eu acho que é só uma, porque a gente viu uma pessoa, aí ele não é duas”;
e daí a gente começou a procurar; o primeiro corpo que foi localizado foi do seu senhor, que estava na BR,

na beirada da estrada (...), o corpo da senhora já estava no meio do mato,

um pouquinho mais para baixo no barranco (...); Conforme o impacto, a gente viu o corpo sendo arremessado, já parou daí o Márcio já dá camionete e já ficou no local também (...). [Defesa: No seu depoimento aqui você disse que o veículo do senhor Márcio trafegava pelo menos 120 km/h?] Na verdade, eu não cheguei a falar; o senhor da civil pediu para mim ler, né? Ele pediu para mim ler o depoimento, conforme em base o que o que tava com o Adão, se houvesse alguma mudança, ele ia operar, que foi aonde eh foi o que eu falei, contei aqui agora (...); eu não tenho a noção de velocidade, eu não tenho carro (...). [Daí eu quero saber o seguinte, você leu o depoimento do Adão e você concordou com aquilo que você está lendo?] Da velocidade em si; concordei porque continua no dele, porque eu não tenho uma noção, só pelo que eu ouvi. [Você com aquilo que estava lá no depoimento do Adão, porque você acreditou que era aquela velocidade ou você disse assim: “Ó, policial, tira essa velocidade aí que eu não sei”?. É isso que eu quero saber.] Eu concordei pelo
fato de estar muito muito rápido
.”

O investigador de polícia Joílson de Amorin Lino relatou ter elaborado relatório investigativo no qual apresentou duas hipóteses para o sinistro: a) não visualização da motocicleta pelo condutor da Hilux; e b) ultrapassagem mal calculada, reputando mais provável esta última. Declarou que, segundo as diligências e informações colhidas com o filho da vítima e com as testemunhas Adão e Francieli,
a motocicleta estava com os faróis funcionando no momento do acidente
. Asseverou não haver marcas de frenagem na pista, tendo medido aproximadamente
60 metros entre o ponto provável de colisão e o local de parada da Hilux, bem como cerca de 15–16 metros entre o impacto e os locais onde foram encontrados os corpos
. Especificou, quanto à metodologia, que utilizou trena para as medições [que foram realizadas no dia do fato e no dia seguinte] que não houve perícia nos faróis da motocicleta das vítimas por estarem destruídos,
verbis
:

“(...) como consta no relatório, né, eu, como investigador que tava à frente do caso, cheguei a essas duas possíveis hipóteses, né?
A primeira é que ele, por algum um motivo que a gente ainda não conseguiu identificar, ele não visualizou a motocicleta que vinha no outro sentido contrário e acabou colidindo com ela
;
mas a hipótese mais provável, se segundo o que eu consegui levantar, como no dia não tinha nenhum obstáculo, veículo não teve nenhum problema mecânico, a pista não tinha nenhum buraco, nada, era em linha reta, não era curva, e os dois veículos tinham sinais de visualização, tanto a motocicleta, tinha os faróis funcionando, segundo a gente conseguiu levantar e o veículo do Márcio, o mais provável é que ele tenha feito um uma manobra de ultrapassagem no veículo que tava à frente dele, calculou errado essa manobra e não teve tempo suficiente de voltar para pista dele, essa foi a hipótese que eu consegui chegar que possivelmente é mais prováve
l;
certamente também ele estava em alta velocidade,
porque segundo o que eu medi lá no dia do local do choque,
entre o veículo dele e a motocicleta e até na onde que parou o veículo dele tinha mais de 70 m de distância e não tinha marca de frenagem no local;
então certeza ele tava em alta velocidade e também segundo as testemunhas, que tava no veículo que ele já passou, eles viram que ele estava em alta velocidade (...).
[E a velocidade, você disse que chegou a medir, o corpo foi lançado uma distância de aproximadamente de 60 m ou da frenagem?] Não, é da onde ocorreu a colisão até na onde que o veículo que o Márcio tava conduzindo tinha 60 m de distância, o corpo das vítimas tava cerca de 15 16 m
. [Quais foram os tipos de equipamento que foram usados para elaborar esse relatório de acidente?] A gente mediu de distância, eu usei uma trena, uma fita para medir distância, tanto da onde estava os corpos, tanto da onde que ocorreu a colisão, até na onde que o veículo parou (...); a gente perguntou pro os filhos da vítima e a gente também perguntou para o condutor do veículo Fiat, que é o Adão e para Francieli que tava no outro veículo,
e eles também afirmaram que a motocicleta estava com faróis funcionando
(...); não teve laudo nos faróis, porque com o forte impacto destruiu, né? Então não tinha como fazer nenhum laudo, nenhuma perícia no farol para constatar (...). [E foi após os veículos serem retirados do local?] Não, eu medi no dia e também medi no dia seguinte (...).”

O policial militar Marcos Vinícius Oliveira Barbosa relatou não se recordar do uso de trena/fita pelo investigador, crendo que as medições foram feitas “a passos”. Asseverou não se recordar acerca do acionamento dos airbags da caminhonete. Consignou que a motocicleta permaneceu presa à Hilux após o impacto,
verbis
:

“(...) não tinha, não tinha equipamentos (...) o Joilson fez ali, acredito eu que foi com passos. [O Senhor não viu, ele não tinha nenhuma trena, nenhuma fita trena não na mão dele não?] Eu não, eu não me recordo não (...); eu não me lembro se a caminhonete estourou o airbag, que a moto ainda tava grudada nela (...).”

O filho das vítimas, Leandro, declarou ter participado de confraternização com os pais antes do sinistro. Relatou que eles não ingeriam bebida alcoólica. Indicou distância aproximada de 10-15 km entre a chácara e o local dos fatos. Afirmou ter acompanhado os pais de carro em parte do trajeto, mantendo a motocicleta à sua frente a cerca de 500-600 metros. Consignou que as luzes dianteira e traseira da motocicleta funcionavam normalmente. Informou ter recebido ligação comunicando o acidente cerca de meia hora após a saída. Asseverou que a motocicleta era o meio de locomoção habitual do casal, encontrando-se em perfeitas condições, com manutenção rigorosa (lanternas, setas e faróis),
verbis
:

“(...) todo mundo saiu junto e veio junto até chegar, no caso, na hora de que eles viraram para ir pra casa deles e eu fui pra minha casa; depois disso. Não tenho lembrança, mas eu acho que não demorou meia hora (...); eles não bebiam na bebida alcoólica (...); eu e eles fomos os últimos que fiquemos, eles foram na minha frente e eu vim de carro atrás durante esses 15 km que da onde é que a gente tava, que é uma chácara (...) dá mais ou menos uns 15 km até chegar no asfalto (...) até ali eu vim junto com eles; aí chega numa parte do local lá que eu virei para vir pra minha casa e eles pegaram para o outro lado (...);
eles estavam com a moto na minha frente assim, uns 500, 600 m e eu vendo a moto indo, a luzinha traseira da moto (...). [E a luz da frente também estava aparecendo. Dá para ver normal?]. Normal, a da frente, a traseira, todas as duas. (...); essa moto era uma moto que eles usavam direto, assim, ela tava em perfeitas condições, funcionava as lanternas
(...).”

O apelante declarou que saiu de seu sítio e seguia atrás do veículo das testemunhas por aproximadamente 1–1,5 km, quando realizou manobra de ultrapassagem. Afirmou que, ao finalizá-la e retornar à sua faixa, sentiu o impacto.
Relatou não ter avistado a motocicleta em momento algum, alegando ausência de luz ou reflexo
, e que não conseguiu frear antes do choque. Asseverou que os airbags foram acionados, ocasionando oclusão imediata da sua visão.
Disse que, após o impacto, supôs inicialmente tratar-se de animal e somente percebido ser motocicleta ao descer e ver um capacete no solo
. Consignou que a colisão se deu na parte frontal/esquerda da Hilux (lado do motorista) e informou que estava numa velocidade aproximada de 85–90 km/h no momento do acidente. Negou ingestão de álcool, cansaço ou uso de medicamentos, acrescentando ter-se disponibilizado a realizar exames. Afirmou não ter visto farol alto ou baixo da motocicleta, ainda que o veículo à frente o tenha percebido. Por fim, disse não recordar tentativa de desvio, pois “não viu ninguém”,
verbis
:

“(...) eu saí para podar, na hora que eu tava finalizando a ultrapassagem,
não vi a moto vir, eu tava finalizando, eu finalizei passagem, tava voltando pra minha pra minha pista, eu escutei a colisão
, entendeu? Aí tanto é que estourou os airbag (...) parou sozinha com o impacto que deu, (...)
realmente não freei
(...); eu tava 90 por hora, 85, 90 hora, perfeitamente eu lembro (...); pegou no canto, farol esquerdo mesmo no lado do motorista (...);
eu não vi a motocicleta, não tinha luz, não vi; (...) realmente eu não vi
(...), tava totalmente escuro (...); a hora que eu tava finalizando, eu finalizei ultrapassei, voltando para a minha pista, eu senti um impacto no momento;
no momento eu achei que poderia ter sido um animal
, algo cruzando, uma capivara; aí a hora que eu abri a porta, eu olhei para trás, o airbag estourou, demorei segundos ali para voltar à ciência
, aí eu abri a porta da camioneta, olhei para trás, eu vi o capacete; aí que eu vi que era pessoa
(...).”

Ressalto que o crime culposo é aquele resultante da não observância de um cuidado indispensável, manifestado na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível, por imprudência, negligência ou imperícia (art. 18, inc. II, do CP).

A tese defensiva alicerça-se em três fundamentos principais: a) ausência de laudo pericial que comprove a dinâmica do acidente e ateste a velocidade dos veículos envolvidos; b) inexistência de prova judicial que confirme a condução em alta velocidade pelo apelante; e c) incerteza quanto à visibilidade do farol da motocicleta ocupada pelas vítimas.

No que tange ao primeiro argumento defensivo, a ausência de laudo técnico específico sobre a velocidade dos veículos não inviabiliza, por si só, o reconhecimento da culpa penal.

A responsabilidade do agente pode ser afirmada com base em outros elementos probatórios seguros e harmônicos, aptos a suprir a inexistência da prova pericial, desde que evidenciem, de modo suficiente, a conduta imprudente atribuída ao apelante.

Na hipótese, o conjunto probatório é composto por laudos de necrópsia, boletim de ocorrência, relatório de investigação policial e, principalmente, pelos depoimentos colhidos em juízo de testemunhas presenciais e dos agentes públicos responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

Tais elementos, examinados em seu conjunto, delineiam de forma coerente e convergente a dinâmica do sinistro.

Consta da declaração do investigador Joílson de Amorin Lino, bem como do Relatório no 2024.13.21465 [com fotografias do local do crime], que a distância entre o ponto de impacto e o local de parada do veículo conduzido pelo apelante era de aproximadamente 60 metros, sem qualquer marca de frenagem no asfalto, ao passo que as vítimas foram projetadas entre 15 e 18 metros do ponto da colisão.

A distância percorrida pelo veículo do apelante após o impacto, assim como o ponto em que os corpos das vítimas foram arremessados, somadas à ausência de qualquer vestígio de frenagem no asfalto, constituem elementos objetivos que, analisados conjuntamente, evidenciam a elevada velocidade desenvolvida pelo condutor e a intensidade da força do impacto – manifestamente incompatível com as condições da via e do momento em que ocorreu o sinistro [período noturno, rodovia rural e trecho de ultrapassagens].

As testemunhas oculares, Adão Theodoro de Castilho Neto e Francieli Santoni, embora não souberam precisar a velocidade desenvolvida pelo apelante, afirmaram que a manobra de ultrapassagem foi súbita e célere, o que, aliada à projeção dos corpos das vítimas a longa distância e ao deslocamento do automóvel por cerca de 60 metros após o impacto, autoriza a conclusão de que o apelante trafegava em velocidade superior à prudente para as condições da via.

Ainda que se afastasse a alta velocidade como fator determinante – hipótese não amparada pelos autos –, a imprudência na decisão de realizar ultrapassagem sem assegurar o retorno seguro à própria faixa de rolamento já seria suficiente para caracterizar a culpa do apelante, por violação direta às normas que regem a condução prudente e responsável do veículo.

Não procede a alegação defensiva de que a afirmação do investigador Joílson de Amorim Lino, no sentido de que utilizou trena para aferir as distâncias no local do fato, teria sido “rechaçada” pelo policial militar Marcos Vinícius Oliveira Barbosa.

Em Juízo, o agente público Marcos Vinícius não afirmou, de forma categórica, a inexistência de instrumento de medição utilizado pelo investigador Joílson, limitando-se a declarar que “não se recorda” e que “acredita” terem sido feitas “a passos” as medições no local dos fatos.

Trata-se de percepção incerta e meramente conjectural, incapaz de infirmar o relato direto e específico do investigador Joílson de Amorim Lino quanto ao uso da trena e à metodologia por ele empregada nas medições realizadas no local do fato.

Lado outro, quanto à visibilidade do farol, a prova oral produzida, somados ao relatório elaborado pelo investigador Joílson de Amorin Lino, convergem no sentido de que a motocicleta das vítimas possuía iluminação funcional no momento do acidente.

Ainda que o farol baixo tenha sido descrito como de luminosidade reduzida, a sua presença foi percebida por terceiros, o que demonstra que o veículo era visível aos demais usuários da via.

Assim, não há nos autos qualquer elemento que indique falha ou ausência de iluminação que pudesse justificar ou atenuar a conduta do apelante.

A alegação do réu de que não avistou qualquer farol da motocicleta das vítimas não é suficiente, por si só, para afastar a violação ao dever objetivo de cuidado.

Ao contrário, tratando-se de ultrapassagem realizada em período noturno, a cautela exigida do condutor é redobrada, impondo-lhe o dever de apenas iniciar a manobra após certificar-se, de forma inequívoca, da ausência de risco.

Agir de modo diverso, ao invadir a pista contrária sem a devida cautela, configura assunção consciente de risco de colisão com veículos que trafeguem em sentido oposto, como ocorreu no caso concreto.

Como visto, a tentativa do réu de qualificar o acidente como imprevisível – sob a alegação de inexistência de qualquer sinal luminoso – mostra-se insustentável diante dos depoimentos de terceiros que trafegavam imediatamente à sua frente e que, inclusive, interagiram, por sinais de luz, com a motocicleta momentos antes da colisão.

O dever objetivo de cuidado, especialmente em rodovias de pista simples e durante o período noturno, impõe ao condutor a ampliação do horizonte de segurança, privilegiando escolhas conservadoras de manobra.

O nexo causal entre a conduta imprudente – consubstanciada na ultrapassagem realizada sem a devida cautela – e o resultado morte das vítimas Norival Serafim e Vera Lúcia Batista Serafim emerge de forma nítida, inexistindo causa relativamente independente capaz de afastar a imputação.

Nesse contexto, restam demonstrados, de modo harmônico, os elementos estruturantes da culpa penal: a ação imprudente [ultrapassagem noturna sem a devida segurança], a violação do dever objetivo de cuidado [art. 28 do CTB
[1]
], a previsibilidade objetiva do resultado e o nexo causal, de modo a se preencher integralmente a tipicidade do delito previsto no art. 302 do CTB.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

““A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor pode ser mantida quando o conjunto probatório técnico e testemunhal confirma a culpa do condutor em ultrapassagem indevida”.”
(TJMT, HC no 1008497-82.2023.8.11.0006, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 06/06/2025).

“Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor praticado pelo apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, daí porque é imperativa a manutenção da sua condenação. Recurso desprovido.”
(TJMT, Ap. 1000270-21.2020.8.11.0035, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Vice-Presidência, Julgado em 25/01/2025)

Em relação aos demais argumentos relativos à dosimetria – que assiste razão à defesa – adoto, como razões de decidir, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que corretamente aponta a necessidade de readequação das penas basilar e acessória ,
in verbis
:

“Como apontado, caso a tese absolutória não seja acatada, a defesa visa o afastamento da negativação da vetorial “circunstâncias do crime”, readequando a pena basilar ao mínimo legal, sustentando que a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante é inerente ao tipo penal, bem como, requer redução da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, visando guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
Com razão
.

Com efeito, a negativação da vetorial “circunstâncias do crime” foi assim fundamentada:

“Circunstâncias: (...) No caso concreto, esta circunstância judicial deve ser valorada negativamente. Conforme ficou comprovado pelos relatos das testemunhas, os crimes foram cometidos a partir da ultrapassagem em alta velocidade realizada pelo réu, cabendo destacar que a testemunha Joilson, Investigador da Polícia Civil, enfatizou que a velocidade era tamanha que o carro conduzido pelo réu só parou 60 (sessenta) metros de distância do local do impacto.”

Embora não haja nos autos informação precisa da velocidade atingida pela caminhonete conduzida pelo APELANTE no momento da ultrapassagem, com base na dinâmica do acidente, aliado aos relatos das testemunhas presenciais e a conclusão sobre o acidente, apresentada pelo Policial Civil, resta incontroverso que a velocidade era alta.

Ocorre que a inobservância do dever objetivo de cuidado do APELANTE, aliado a velocidade atingida do veículo que conduzia, foram as causas determinantes das mortes das vítimas.

Assim, compreendo que o fundamento utilizado pelo magistrado sentenciante para negativar circunstâncias do crime é inerente ao próprio tipo penal do art. 302, caput, do CTB, de modo que é de rigor o afastamento da negativação aplicada, redimensionando a pena
.

Por derradeiro, quanto a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor o magistrado sentenciante estabeleceu o mesmo prazo da pena privativa de liberdade, ou seja, 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias.

Com efeito, o art. 293 do CTB dispõe que: “A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos”. (...)

Portanto, necessário, também, a readequação da pena cumulativa de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.”

Com efeito, fixo a pena-base no mínimo legal – 2 anos de detenção.

Na segunda fase, o juiz singular, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, incorreu em equívoco ao eleger a fração de 1/6 e reduzir a pena provisória
aquém
do mínimo legal, contrariando a Súmula 231 do STJ. Confira-se:

“Diante das circunstâncias judiciais encontradas, sendo apenas uma desfavorável (circunstâncias do crime),
fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção
.

Na segunda etapa de aplicação da pena, não há agravantes. Presente, contudo, a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo
a pena em 1/6, conduzindo-a ao patamar de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.”

Considerando, de um lado, a omissão do órgão ministerial quanto ao evidente erro na fixação do patamar de redução da pena provisória, e, de outro, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, impõe-se a observância do princípio da
non reformatio in pejus
.

Desse modo, ainda que injustamente, deve prevalecer a fração aplicada pelo juízo sentenciante, reduzindo a reprimenda provisória para 1 ano e 8 meses de detenção.

Na terceira fase, em razão do concurso formal entre os dois homicídios culposos, o juízo singular majorou a pena em 1/6, razão pela qual fixo a reprimenda definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção, mantido o regime aberto, sem substituição por penas restritivas de direitos.

Por fim, sopesando que a suspensão do direito de dirigir [art. 293 do CTB] deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, redimensiono a medida acessória para o prazo de 1 mês e 28 dias.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante para 1ano, 11 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, com suspensão do direito de dirigir ao prazo de 1 mês e 28 dias, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

[1]

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025